Tribunal: CARF
Processo: 19647.021209/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.021209/2008-03
ACÓRDÃO
2301-011.619 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS (INCORPORADORA DE COMPANHIA MULLER
DE BEBIDAS NORDESTE)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e os
erros materiais apontados no Acórdão no 2301-010.010, julgado em 10/11/2022, nos termos da
fundamentação.

Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.619 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021209/2008-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2301-010.010, julgado em 10/11/2022 (fls. 4.195 e ss), com fundamento em omissões e erros
constatados, minudentemente analisados no despacho de admissibilidade. Confira-se:
a) Omissão quanto à decadência da competência 10/2003;
(...)
b) Omissão quanto ao pedido de relevação da multa pela correção da falta;
A embargante alega que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de
relevação da multa aplicada, a teor do disposto no “artigo 291, parágrafo primeiro
do Decreto no 3.048/99, bem como o artigo 656, parágrafo 1o, incisos I, II e III e
parágrafo 2o da Instrução Normativa no 3/2005, dispositivos vigentes à época dos
fatos”, incorrendo assim em omissão.
(...)
c) Erros materiais no acórdão embargado (valor da autuação e período de
apuração);
Por fim, a embargante alega a existência de diversos erros materiais no acórdão a
saber:
i) fl. 4196: “Para a constituição do crédito, foi emitido o presente AI DEBCAD
37.114.002-1, no valor de R$ 562.855,70”, quando o valor correto é R$ 62.855,70;
ii) na ementa: período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto
é: 10/2003 a 12/2006,
(...)
Em despacho prolatado em 24/01/2023, os embargos de declaração foram
parcialmente admitidos, reconhecendo os erros apontados nos supracitados itens “b” e “c”:
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.619 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021209/2008-03
3
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
O cabimento dos embargos de declaração é tratado no artigo 116 do RICARF,
verbis:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Tendo sido parcialmente admitidos os embargos, nos termos do despacho
proferido, procedo à análise da matéria cabível.

Omissão quanto ao pedido de relevação da multa pela correção da falta
A embargante alega que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de
relevação da multa aplicada, a teor do disposto no “artigo 291, parágrafo primeiro do Decreto no
3.048/99, bem como o artigo 656, parágrafo 1o, incisos I, II e III e parágrafo 2o da Instrução
Normativa no 3/2005, dispositivos vigentes à época dos fatos”, incorrendo assim em omissão.
Afasto a omissão adotando, como razões de decidir, o seguinte excerto do julgado
recorrido:
Quanto ao pedido, a relevação da multa, nos termos do §1° do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, na
redação vigente a data da impugnação, está condicionada ã presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(a) pedido do autuado dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração;
(b) ser o infrator primário; (c) inexistência de circunstâncias agravantes; (d)
correção da falta até o termo final do prazo para impugnação.
O sujeito passivo argui a correção da falta pela declaração dos contribuintes
individuais. No entanto, não apresentou GFIP retificadora informando os valores
do seguro de vida, “salário-família”, e a exposição dos segurados ao agente nocivo
ruído.
Desse modo, não comprovada a correção integral da falta em nenhuma
competência, resta impossível acolher o pedido de relevação da multa.

Erros materiais no acórdão embargado (valor da autuação e período de apuração)

O contribuinte alega uma série de erros materiais no acórdão, a ver:
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.619 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021209/2008-03
4
i) fl. 4196: “Para a constituição do crédito, foi emitido o presente AI DEBCAD
37.114.002-1, no valor de R$ 562.855,70”, quando o valor correto é R$ 62.855,70;
ii) na ementa: período de apuração 01/02/2004 a 31/07/2004, quando o correto
é: 10/2003 a 12/2006,
Constato que, de fato, houve os alegados erros materiais no acórdão embargado,
que merecem ser corrigidos, nos termos das partes destacadas (em negrito e sublinhado).

Conclusão

Diante de todo o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão e os erros materiais apontados no Acórdão no 2301-
010.010, julgado em 10/11/2022, nos termos da fundamentação.

assinado digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 4413
DF CARF MF
Original